Tribunal: TJDFT
Processo: 0720132-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS MONICI LIMA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu gratuidade de justiça. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de rescisão de contrato de cessão de direitos possessórios de imóvel no valor de R$200.000,00, ajuizada em desfavor de CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI-ME, FABIANO ANTÔNIO DE LIMA e JAIRO FERREIRA DE SOUZA. Sustentou que não tem condições de arcar com as despesas processuais, posto que teve sua renda seriamente comprometida em razão de penhora em outra ação e que bloqueou seus recursos depositados em instituições financeiras, bem como com o pagamento de despesas cotidianas da residência. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a benesse processual. O agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância O pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal foi indeferido e facultado o recolhimento do preparo (ID 47201172). Sobreveio o recolhimento da taxa judiciária (ID 47497482). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Publique-se. Intime-se” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal foi indeferido sob os seguintes fundamentos: “O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que não se revelou no caso sob análise. Em exame ao contracheque anexado pelo requerente, constata-se que é Policial Militar do Estado de Goiás, com remuneração bruta de R$8.282,10 (ID 47106186). Deduzidos os descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda), restam líquidos R$6.450,76, remuneração muito superior à maior parcela da população brasileira. Lado outro, a questão de fundo da ação consiste na busca e apreensão de veículo adquirido novo em 26/02/2020, por R$69.280,00, mediante mútuo garantido por cláusula de alienação fiduciária. Ressalte-se que as custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal que, no caso do agravo de instrumento corresponde tão somente a R$42,16, A hipossuficiência que autoriza a concessão da gratuidade de justiça é caracterizada pela insuficiência de rendimentos e de sorte que a exigência do pagamento das despesas processuais possa comprometer a subsistência da parte. Não se confunde, portanto, com eventual malversação de recursos ou gastos extraordinários e desnecessários. Somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal, o que não se verifica pela remuneração do agravante e em contraposição aos módicos valores das custas processuais praticadas no Distrito Federal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal.” As mesmas razões que levaram ao indeferimento da benesse processual para esta instância revisora afastam a probabilidade de provimento do recurso, enquanto pressuposto essencial da concessão de efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator